Tribunal: TJDFT
Processo: 0720239-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720239-51.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA EMBARGADO: ERINALDO DUARTE DOS SANTOS, EDUARDA DUARTE DE JESUS D E S P A C H O Ciente das informações contidas no ofício de Id 32063883, em que o Juízo de origem informa terem sido homologados os cálculos após negociação. Intimem-se as partes para se manifestar sobre o referido ofício, bem como quanto à ocorrência de pagamento/depósito judicial do valor apurado, nos termos das cláusulas segunda e terceira do acordo manifestado em audiência (Id 32063883, p.3). Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação, inclusive quanto à eventual homologação da transação, com fins a elidir a falência. Por fim, retornem os autos para eventuais diligências ou homologação do acordo, se o caso. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de janeiro de 2022. ANA CANTARINO Relatora